Tribunal: STJ
Processo: 1056558-55.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971061 - SP(2025/0229940-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO MACIEL
ADVOGADO
: ALAN COSTA REIS - SP347794
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bf5f4caa-957c-46aa-b06a-8039ab094c76

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bf5f4caa-957c-46aa-b06a-8039ab094c76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971061 - SP(2025/0229940-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO MACIEL
ADVOGADO
: ALAN COSTA REIS - SP347794
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 434-443) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 428-430) que negou provimento ao agravo em recurso especial por
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54285027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:12
Código de Controle do Documento: 63481cfb-71b0-4fd5-a515-8b976d0e0dcc

Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade
do referido óbice.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 447-451).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 428-430):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de ausência de
demonstração da violação dos dispositivos de lei arrolados e de aplicação
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 384-385).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 343):
Apelação. Ação anulatória de negócio jurídico
restituição dos
c/c
valores pagos e indenização por danos morais. Improcedência.
Consórcio para aquisição de veículo. Promessa de cota contemplada
não comprovada pelo autor. Pretensão de devolução imediata dos
valores
pagos.
Descabimento.
Ausência
de
vício
do
consentimento. Restituição que deve ser conforme pactuado
contratualmente. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
Recurso improvido.
No recurso especial (fls. 350-367), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
o recorrente apontou violação dos arts. 37, 138 e 139 do CDC, sustentando
que não foi observado o direito à transparência e veracidade nas
informações transmitidas ao consumidor e que "Foram realizadas diversas
simulações de compra e financiamento, sempre com a promessa de
aquisição imediata, sem nunca cogitar que se trataria de consórcio onde
seria necessário concorrer com demais interessados em possível
" (fl. 360).
contemplação
Por fim, solicitou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fl. 366).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 167-175).
No agravo (fls. 388-403), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 411-414).
É o relatório.
Decido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 139-140):
Do que se verifica dos autos, o apelante teve plena ciência de que a
modalidade contratada foi de adesão a grupo de consórcio por meio
de sorteio ou lance, e não de aquisição de cota contemplada, motivo
pelo qual, de fato, não há que se falar em anulação do negócio jurídico
aqui em discussão.
Documento eletrônico VDA54285027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:12
Código de Controle do Documento: 63481cfb-71b0-4fd5-a515-8b976d0e0dcc

E conforme bem asseverou a sentença de improcedência: [...]
Primeiramente, há que se destacar que a alegação é
inverossímil, tendo em vista que o produto financeiro oferecido,
o consórcio, tem regras notórias, presumindo-se que os
consumidores tenham ciência do fato de que, em geral, paga-se
em grupo durante um período, variando a obtenção do bem
almejado para alguns dos participantes a cada mês, até a
contemplação de todos.
Além dessas aquisições aleatórias, é possível que o participante
ofereça lances extras, por meio de uma espécie de leilão em
que um determinado número de contemplações é oferecido ao
grupo.
Seria, pois, necessário que o autor demonstrasse que não tinha
conhecimento dessa dinâmica, que foi induzido a participar de
uma fraude a consórcio ou que não pretendia ingressar em um
grupo novo, e sim adquirir a posição de alguém que já havia
sido contemplado. A priori, entende-se que o autor afirma não
ter sido suficientemente informado a respeito do funcionamento
do consórcio, apontando como prova de sua desinformação,
alegadamente promovida de forma deliberada pela ré, uma
gravação de voz.
[...]
Ainda, o documento de f. 200 demonstra com clareza, em
instrumento específico, que o consumidor estava ciente da
aquisição de quota não contemplada e que poderia vir a sê-lo
por sorteio ou lance.
[...]
E, ainda que ao caso em análise aplicam-se as normas
consumeristas, cabia ao autor demonstrar que foi induzido a erro pelo
representante da ré, que teve violado o seu direito de personalidade
ou que sofreu grave abalo moral, o que não o fez. Logo, correto o
afastamento da pretensão indenizatória.
Nestas circunstâncias, o recurso do autor não merece ser acolhido,
devendo a improcedência da ação ser mantida pelos próprios
fundamentos adotados pela r. sentença.
Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à ausência
de comprovação dos fatos alegados, primordialmente em relação à suposta
falha nas informações fornecidas ao consumidor, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada
a regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54285027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:12
Código de Controle do Documento: 63481cfb-71b0-4fd5-a515-8b976d0e0dcc

Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, alterar o entendimento do acórdão
impugnado quanto à ausência de comprovação dos fatos alegados, primordialmente
em relação à suposta falha nas informações fornecidas ao consumidor, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:12
Código de Controle do Documento: 63481cfb-71b0-4fd5-a515-8b976d0e0dcc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.061 / SP
Número Registro: 2025/0229940-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10565585520228260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO MARCELO MACIEL
ADVOGADO : ALAN COSTA REIS - SP347794
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO : WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO MARCELO MACIEL
ADVOGADO : ALAN COSTA REIS - SP347794
AGRAVADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO : WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
TERMO
Documento eletrônico VDA55078538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 4ddb283f-a27b-46f5-ba52-8c7770b1b3fa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 4ddb283f-a27b-46f5-ba52-8c7770b1b3fa